Tribunal: STF
Processo: RE 1278494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 2, p. 36): 
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. O Mandado de Segurança é o remédio constitucional que tem o objetivo de fazer cessar ato ilegal ou com abuso de poder, praticado por autoridade púbica ou particular, no desenvolvimento de função pública, que cause ou ameace causar dano a direito liquido e certo de alguém, nos exatos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.
    2. Conquanto possa a Administração Pública, no exercício da autotutela, revogar ato que padeça de nulidade, certo é que, antes de revê-lo deverá oportunizar o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de garantir o devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). Precedentes.
    3. No presente caso, é ilegal a decretação de nulidade de promoção (Ato nº 1.965 – PRM, publicado no DO nº. 4.257, de 15/11/2014 e republicado com correções no DO nº. 4.261), por ato unilateral do Executivo Estadual (Decreto nº. 5.189/14), sem a observância do devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, circunstância que impõe o restabelecimento das promoções anteriormente anuladas.
    4. Ordem mandamental concedida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 116). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 167, II; e 169, § 1º, I e II, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 24):
     “as questões fáticas e políticas que levaram à insidiosa promoção realizada pelo ex-Governador, tinham por finalidade, após a derrota deste em ano eleitoral, estabelecer ganho político definitivo, satisfazendo boa parcela de servidores, além de inviabilizar a gestão posterior, em total arrepio às limitações normativas contidas na legislação pátria, uma vez que já era conhecida violação ao limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 3, p. 27-28):
    “diante da violação direta aos dispositivos acima elencados, conclui-se que o Recorrente procedeu dentro da constitucionalidade, diferentemente da conclusão tomada pelo Tribunal Estadual, a qual merece ser revista e reformada, não havendo falar-se em necessidade do devido processo legal, ampla defesa e contraditório quando o Decreto revogado é absolutamente nulo.”
    Quanto à controvérsia dos autos, verifica-se que a matéria veiculada no recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte. 
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia objeto dos autos no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2012, Tema 138, consolidando o entendimento segundo o qual, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente